Tribunal: TJDFT
Processo: 0706272-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS. DESISTENCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. USO DE ARMA BRANCA. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2o, VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 temas em discussão: (i) se as provas nos autos evidenciam que foi o réu o autor do delito ora investigado; (ii) caso positiva esta constatação, se a sua conduta amolda-se a regra de desistência voluntária; (iii) se, mantida a procedência da ação penal, deve incidir a causa de aumento relacionada ao uso de arma branca, já que não há provas de que ela estivesse na sua posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de roubo qualificado, em sua modalidade tentada, restaram satisfatoriamente demonstradas nos autos, sendo comprovado que o réu era a única pessoa presente no veículo além da vítima e que tinha aptidão de anunciar o assalto e colocar o objeto perfuro cortante na cintura da vítima.
4. Nos crimes patrimoniais, a jurisprudência entende que a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, ainda mais quando harmônica com os demais elementos dos autos, incluindo os testemunhos dos policiais militares que efetivaram a prisão do réu e do outro passageiro que estava acompanhando o réu.
5. Os depoimentos prestados por membros das forças de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 5.1. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
6. Para caracterizar a desistência voluntária prevista no art. 15 do Código Penal, deve-se comprovar que o agente, por vontade própria, interrompeu o processo executório, mas, teria condições de continuar, caso fosse sua vontade. 6.1. Na situação ora tratada, a interrupção do crime ocorreu por conduta da vítima que, ao ouvir o anúncio do assalto, acelerou o carro, forçando o réu a abandoná-lo em seguida, conduta esta que não se amolda ao dispositivo penal.
7. Tendo sido apurado, de forma segura, que o réu cometeu o crime com o uso de arma branca com grave ameaça a vítima, incide a causa especial de aumento do §2o, VII, do art. 157 do Código Penal.
8. Sendo constatado que a pena de multa não observou a proporcionalidade em relação a pena privativa de liberdade, acolhe-se parcialmente o recurso para fins de ajustá-la.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.